Tribunal: TJDFT
Processo: 0705081-86.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL No 5.351/2014. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. INAPLICABILIDADE DA LEI No 5.184/2013. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, com o objetivo de obter a cassação da sentença que extinguiu, sem exame do mérito, o cumprimento individual de sentença coletiva proposto em desfavor do embargado, em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam. A embargante sustenta que estariam configuradas omissões e contradição no v. acórdão acerca da análise das teses suscitadas no recurso de apelação com a finalidade de ver afastado o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto ao fato de que integrava a carreira pública de assistência social na data em que foi editada a Lei Distrital no 5.184/2013, o que a tornaria parte legítima para pleitear a implementação do reajuste estabelecido na referida norma; (ii) avaliar se houve manifestação acerca do efeitos da mora administrativa e à continuidade do vínculo funcional decorrente da transposição automática prevista no artigo 19 da Lei no 5.351/2014; (iii) determinar se estaria caracterizada contradição quanto à aplicação temporal da referida lei, à distribuição do ônus probatório e ao momento de surgimento do direito ao reajuste, especialmente em relação à terceira parcela prevista na Lei Distrital no 5.184/2013; e (iv) verificar se os embargos de declaração apresentam caráter protelatório, a ensejar a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em omissões e contradição, uma vez que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma clara e coerente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, considerando correto o reconhecimento da ilegitimidade da embargante para a propositura de cumprimento individual de sentença coletiva baseada em título judicial constituído nos autos da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, objetivando a implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. Ademais, ficou ressaltado que a embargante, por haver passado a integrar a carreira socioeducativa do Distrito Federal, em decorrência da Lei Distrital no 5.351/2014, não estaria legitimada para pleitear a implementação de reajuste remuneratório concedido exclusivamente à carreira pública de Assistência Social.
5. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que tenham sido apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.